Tribunal: TJBA
Processo: 8014511-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014511-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: NATALINO FERREIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE TERMOS PRECISOS.
INSEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do Autor/Agravado ao patamar de 30% de sua renda líquida mensal, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 30.000,00.

II. Q
uestão em discussão

2. São duas as

questões postas em discussão: (i) definir acerca da possibilidade de concessão de tutela provisória no bojo do procedimento de repactuação de dívidas posto no art. 104-A e seguintes do CPC; (ii) analisar se estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória que limitou os descontos em folha.

I
II. R
azões de decidir

3. Quanto ao primeiro ponto, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de admitir a concessão da tutela provisória no bojo do procedimento de repactuação de dívidas, desde que presentes os requisitos posto no art. 300, do CPC, e sirva a proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, ainda que a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não regule expressamente tal hipótese em sede liminar.

4. No mais, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

5. No caso ora em análise, embora o Agravado enfrente situação de comprometimento relevante de sua renda líquida por descontos consignados (aproximadamente 51,45%), a tutela concedida não observou os requisitos formais previstos no art. 104-A do CDC, notadamente a necessidade de citação de todos os credores para viabilizar a repactuação global das dívidas.

6. A decisão agravada deixou de fixar critérios claros e operacionais para o cumprimento da limitação imposta aos descontos, transferindo aos credores demandados a responsabilidade de definir, de forma conjunta, os parâmetros da execução judicial, o que enseja insegurança jurídica e risco de descumprimento involuntário da ordem, com consequências financeiras indevidas (ex. multa cominatória).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência em ações de superendividamento deve observar a citação de todos os credores previstos no art. 104-A do CDC, sob pena de inefetividade do plano e nulidade do procedimento.

2. A decisão que limita descontos em folha de pagamento deve conter critérios claros e operacionais para seu cumprimento, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica.

3. Não compete às partes demandadas interpretar e operacionalizar, de forma autônoma, ordens judiciais genéricas, cabendo ao juízo fixar os parâmetros específicos de cumprimento da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297 e 300; CDC, arts. 4º, III; 51, IV e XV; 104-A; Decreto Municipal de Salvador nº 24.735/2014, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8059554-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.04.2024; TJBA, AI nº 8018575-65.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete M. T. A. Cezar Santos, j. 08.10.2024; TJSP, ApCiv nº 1031359-42.2023.8.26.0196, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 03.10.2024; TJMG, ApCiv nº 5024713-79.2022.8.13.0313, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 29.04.2024; TJGO, ApCiv nº 5700500-15.2022.8.09.0010, Rel. Des. Itamar de Lima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8014511-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respe
ctivamente,

BANCO DAYCOVAL S/A

e
NATALINO FERREIRA MIRANDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA